Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-84.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2026
Número: 0600444-84.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
84.2024.6.16.0067 que julgou desaprovadas as contas eleitorais relativas às Eleições Municipais de
2024 apresentadas pelos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito Charles Weslei
Gasparino e Cláudio Roberto Machado Sesco, respectivamente, em razão de irregularidades,
especialmente da existência de recursos de origem não identificada e da aplicação irregular do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, condenando os candidatos à devolução ao
Tesouro Nacional dos valores de R$ 23.794,10 (vinte e três mil setecentos e noventa e quatro reais
e dez centavos) e R$ 549,09 (quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos),
respectivamente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIO ROBERTO MACHADO SESCO (RECORRENTE)
TIAGO GUADAGNINI (ADVOGADO)
ZELAIDE NUNES GASPARINO (ADVOGADO)
CHARLES WESLEI GASPARINO (RECORRENTE)
ZELAIDE NUNES GASPARINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842139
11/02/2026
08:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44842139 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.960

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600444-
84.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: CHARLES WESLEI GASPARINO
ADVOGADO: TIAGO GUADAGNINI - OAB/PR103306
ADVOGADO: ZELAIDE NUNES GASPARINO - OAB/PR84648
RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO MACHADO SESCO
ADVOGADO: TIAGO GUADAGNINI - OAB/PR103306
ADVOGADO: ZELAIDE NUNES GASPARINO - OAB/PR84648
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ATIVAS E NÃO CANCELADAS. CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos aos cargos de prefeito e
de vice-prefeito em face da sentença que desaprovou suas contas de campanha
para a eleição de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 24.343,19 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Verificar se as declarações unilaterais dos candidatos e dos emitentes das notas
fiscais válidas, sem o efetivo cancelamento, são suficientes para afastar a
omissão de despesa e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44842139 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de notas fiscais ativas, cujas despesas não foram declaradas,
implica a utilização de recursos de origem não identificada, porque não
transitaram regularmente pela conta bancária, sendo devido o recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. As declarações unilaterais do candidato e do emitente dos documentos
fiscais não afastam a irregularidade. A legislação eleitoral impõe a comprovação
de cancelamento das notas fiscais emitidas, pois geram a presunção da
existência da despesa relacionada, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.III. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 24.343,19,
que corresponde a, aproximadamente, 48,01 % do total de recursos
movimentados na campanha, excede os limites adotados pelo colendo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA UTILIZADA
V.I. Jurisprudência:
TSE PCE 060164859/DF, Relator Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de 22/08/2024,
Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 152, data 04/09/2024;
TSE AgR–AREspE nº 0600573–79/MA, Relatora Min. Cármen Lúcia, julgado em
28.9.2023, DJE de 11.10.2023;
TRE/PR RE nº 060045261, Relator: Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
Julgamento: 24/11/2025, Publicação: 01/12/2025.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44842139 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Charles Weslei Gasparino e Claudio
Roberto Machado Sesco, candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito do
município de Astorga, na eleição de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da
67ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de R$ 24.343,19 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) as notas fiscais
nº 175, nº 176 e nº 178 foram substituídas pelas notas fiscais nº 286 e nº 287 e
devidamente quitadas; b) o fornecedor reconheceu o erro da emissão dos documentos
fiscais nº 175, nº 176 e nº 178, tendo protocolado pedido administrativo de
cancelamento junto à Prefeitura de Maringá, além de ter ingressado com ação judicial
para cancelar as notas fiscais equivocadamente emitidas; c) do mesmo modo, a nota
fiscal nº 5650341, no valor de R$ 210,00, foi emitida de forma errônea, tendo sido
apresentada declaração do equívoco; d) os candidatos não podem ser penalizados por
um erro que lhes é completamente alheio, especialmente quando demonstrada a
ausência de dolo, culpa ou benefício decorrente da suposta irregularidade; e) há
contradição entre os pareceres técnicos do setor de contas, pois na primeira análise
manifestou-se pela aprovação com ressalvas, enquanto na segunda opinou pela
desaprovação das contas; f) a sentença deve ser declarada nula em razão da
ausência de manifestação do Ministério Público Eleitoral. Requerem, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e seja
reaberto o prazo para manifestação do Ministério Público Eleitoral. Subsidiariamente,
pedem a reforma da decisão para que suas contas de campanha sejam aprovadas (ID
44781809).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso, por entender que a decisão do Juízo de origem não merece
reparos (ID 44809397).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE

Num. 44842139 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Os recorrentes sustentam a nulidade da sentença sob o argumento de que não houve
manifestação do Ministério Público Eleitoral após a emissão do parecer conclusivo, o
que, supostamente, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.
De acordo com o art. 73 da Resolução TSE nº 23.607/2019, após a juntada do parecer
conclusivo, deve ser aberta vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que se
manifeste, no prazo de dois dias, assegurando a atuação fiscalizatória do parquet nas
prestações de contas.
No caso dos autos, observa-se que, após a emissão do parecer conclusivo, foi
regularmente aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, tendo o prazo transcorrido
sem manifestação, conforme se verifica nos documentos de ID 44781800, ID
44781801 e ID 44781802.
Assim, a intimação ocorreu de forma válida, atendendo ao que exige a norma eleitoral.
A ausência de manifestação do Ministério Público, quando regularmente intimado, por
si só, não acarreta nulidade do julgamento das contas, sobretudo quando não há
prejuízo à parte, que teve oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos
relevantes do processo.
No presente caso, os candidatos foram devidamente intimados para se manifestarem
sobre o parecer preliminar. O parecer conclusivo, por sua vez, não introduziu novas
irregularidades, e a sentença baseou-se na análise técnica constante dos autos, que
era de pleno conhecimento dos candidatos, não havendo, portanto, violação ao
contraditório e à ampla defesa dos recorrentes.
Ressalta-se que, embora o setor de contas tenha inicialmente opinado pela aprovação
com ressalvas e depois pela desaprovação, seus pareceres não possuem caráter
vinculante. O julgamento das contas considera o conjunto das informações do
processo, sem qualquer prejuízo aos candidatos.
Dessa forma, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes.
II.III. DA OMISSÃO DE DESPESAS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidatos
aos cargos de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, cujo regramento,
portanto, é disciplinado pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga desaprovou as contas dos recorrentes, por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) uso irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, com condenação dos
candidatos à devolução de R$ 549,09 ao Tesouro Nacional; b) omissões de despesas
constantes em notas fiscais válidas, emitidas para o CNPJ de campanha do candidato

Num. 44842139 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
Charles Weslei Gasparino, com a determinação do recolhimento de R$ 23.794,10 ao
Erário.
Os recorrentes contestaram somente a irregularidade relacionada às despesas não
declaradas, alegando que o próprio fornecedor reconheceu o erro na emissão das
notas fiscais nº 175, nº 176 e nº 178, bem como que ele protocolou pedido de
cancelamento na Prefeitura de Maringá e ajuizou ação para anular os documentos
emitidos por engano. Sustentaram que a nota fiscal nº 5650341 também foi emitida de
forma errônea, tendo sido apresentada declaração do equívoco cometido.
O art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que todas
as despesas e receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de contas.
A omissão de despesas de campanha viola, portanto, determinação legal expressa e
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
Da análise dos autos, verifica-se que foram emitidas as seguintes notas fiscais para o
CNPJ de campanha do candidato Charles Weslei Gasparino, sem a declaração das
respectivas despesas: a) NF n. 5650341, no valor de R$ 210,00; b) NF n. 175, no valor
de 13.464,10; c) NF n. 176, no valor de 5.280,00; d) NF n. 178, no valor de R$
4.840,00 (ID 44781800).
Em que pese as explanações dos recorrentes, a legislação eleitoral impõe a
comprovação de cancelamento das notas fiscais lançadas, ainda que
equivocadamente, tendo em vista que a emissão de documento fiscal gera presunção
da existência de despesa relacionada, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
As declarações unilaterais do prestador de contas, desacompanhadas de outros
elementos de comprovação concreta, tampouco são suficientes para afastar a
irregularidade.
A propósito do tema, veja-se o entendimento desta egrégia Corte ao analisar situação
semelhante:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE GASTOS. NOTA
FISCAL ATIVA E NÃO CANCELADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADE
DE
PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA
ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata–se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha para a
eleição de 2024 e determinou a devolução de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44842139 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se as declarações unilaterais do candidato e do emitente da nota
fiscal válida, sem o efetivo cancelamento, são suficientes para afastar a
irregularidade e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II.II. Verificar a regularidade da aprovação das contas de campanha com
ressalvas, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerada a omissão de gasto eleitoral referente à nota fiscal válida e não
cancelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de notas fiscais ativas e não declaradas implica a utilização de
recursos de origem não identificada, porque não transitaram regularmente pela
conta bancária, sendo devido o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. As declarações unilaterais do candidato e do emitente do documento fiscal
não afastam a irregularidade. A legislação eleitoral impõe a comprovação de
cancelamento das notas fiscais emitidas, pois geram a presunção da existência
da despesa relacionada, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.III. A irregularidade constatada na análise da presente prestação de contas,
sem movimentação financeira registrada, perfaz o montante de R$ 440,00, o que
não extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalvas, sem prejuízo da
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em
09/06/2020; TSE. PCE 060164859/DF, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Acórdão
de 22/08/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 152, data 04/09/2024;
TSE AgR–AREspE nº 0600573–79/MA, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em
28.9.2023, DJe de 11.10.2023; TRE/PR RE nº 060035897, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 02/07/2025;TRE/PR PCE nº
060302295, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE, 02/07/2024. V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32, 53, I, g, 59, 60 e 92.
(REl nº 060045261,
Relator(a): Des.
Eleitoral
Osvaldo
Canela
Junior,
Julgamento: 24/11/2025, Publicação: 01/12/2025)

Num. 44842139 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
É esse o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior Eleitoral,
perfeitamente aplicável ao caso em apreço:
[...]
O partido apresentou defesa parcial e alegou que, em relação a uma das notas
fiscais, anexou declaração da empresa que atesta a tentativa de cancelamento.
Contudo, esta Corte Superior já assentou que a declaração unilateral da empresa
é insuficiente para comprovar o cancelamento da nota fiscal. Precedente.
[...]
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060164859/DF, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de 22/08/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 152, data 04/09/2024).
Assim, considerando-se que as notas fiscais permanecem ativas, resta caracterizada a
omissão de despesas no valor de R$ 23.794,10.
Por fim, observa-se que os gastos apontados foram custeados com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha, tendo sido pagos,
portanto, com recursos de origem não identificada, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que determinou o recolhimento de R$ 23.794,10, nos termos do art. 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 24.343,19 (R$ 23.794,10 – omissão de despesas + R$
549,09 – uso irregular de recursos do FEFC), que corresponde a, aproximadamente,
48,01 % do total de recursos movimentados na campanha (R$ 50.700,00 – ID
44781765).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do colendo Tribunal
Superior Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não
cumulativa, que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$
1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as
irregularidades não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas excede
os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
Desse modo, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

III – DECISÃO

Num. 44842139 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108020647000000043778474
Número do documento: 26021108020647000000043778474
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:37:07
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de Charles Weslei
Gasparino e Claudio Roberto Machado Sesco, relativas às Eleições 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 24.343,19 ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600444-
84.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: CHARLES WESLEI GASPARINO - Advogada do(a) RECORRENTE:
ZELAIDE NUNES GASPARINO - PR84648 - RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO MACHADO
SESCO - Advogados do(a) RECORRENTE: TIAGO GUADAGNINI - PR103306, ZELAIDE NUNES
GASPARINO - PR84648 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026